Tribunal: TJDFT
Processo: 0719744-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719744-94.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA - FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ, RONDÔNIA E RORAIMA RECORRIDA: TARCÍSIA MARIA PERES PIMENTEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). REDUÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação e reduziu pela metade o valor das astreintes aplicadas, em razão do descumprimento de ordem judicial de urgência para custeio de tratamento oncológico. 2. A agravante alegou que arcou com os custos do tratamento após reiteradas recusas do plano de saúde, que ainda teria rescindido unilateralmente o contrato durante o tratamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a redução das astreintes, fundamentada apenas no custo do procedimento negado, observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e (ii) saber se a conduta reiteradamente omissiva da operadora de saúde, justifica a manutenção da multa em sua integralidade, considerando os prejuízos à saúde e à dignidade da agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A multa cominatória tem caráter coercitivo, e sua finalidade é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação judicial, sendo admissível sua revisão apenas quando configurada desproporcionalidade. 5. A decisão agravada fundamentou-se exclusivamente no valor do procedimento inicialmente descumprido, desconsiderando o contexto de continuidade do tratamento e a agravante situação clínica da paciente. 6. A conduta da agravada evidenciou desrespeito reiterado à ordem judicial, inclusive com rescisão contratual indevida durante o tratamento, violando o Tema 1.082 do STJ. 7. A redução da multa compromete a efetividade da jurisdição e enfraquece o caráter dissuasório das astreintes, beneficiando o descumprimento estratégico da ordem judicial. 8. O valor originário da multa se mostra razoável diante da gravidade da conduta, dos riscos à saúde da paciente e dos prejuízos materiais e imateriais causados. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e provido para restabelecer o valor integral da multa cominatória fixada na fase de conhecimento. Tese de julgamento: “1. A redução da multa cominatória deve considerar não apenas o valor do procedimento descumprido, mas a extensão do descumprimento e os prejuízos causados. 2. É válida a manutenção do valor integral das astreintes quando configurada conduta reiterada e grave do devedor, especialmente em hipóteses que envolvam o direito à saúde.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, arts. 537, §§ 1o e 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.692.825/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 14.10.2024; TJDFT, Acórdão 1749941, 0732268-31.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 23.08.2023; TJDFT, Acórdão 1365853, 0747482-33.2020.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 19.08.2021. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 525, §1o, inciso III, do CPC, sustentando que, apesar da decisão liminar ter fixado multa diária com posterior majoração, a sentença não confirmou as astreintes arbitradas, inexistindo, portanto, título executivo, e, consequentemente, não há que se falar em cobrança da multa preconizada pela parte recorrida; b) artigos 537, §1o, do CPC, e 944 do Código Civil, defendendo que, ainda que se reconheça o dever de pagar as astreintes, é possível a revisão do seu valor ex officio com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de acarretar enriquecimento ilícito. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementa de julgado do STJ; e c) artigo 6o, inciso III, da Lei 11.101/2005, asseverando que o prosseguimento de qualquer ato de constrição em seu desfavor deve passar pelo juízo recuperacional por colocar em risco a viabilidade do plano de recuperação judicial da empresa e sua própria sobrevivência Relata que a recorrida firmou contrato coletivo por adesão junto à AEDUC – ASSOCIAÇÃO DE REITORES, DIRETORES E PROFESSORES DE INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS, administradora de benefícios que mantinha contrato com a Unimed FAMA, o qual fora rescindido desde o dia 16/06/2024, acarretando a impossibilidade de a Unimed FAMA garantir a obrigação de fazer decorrente do deferimento da tutela de urgência. Porém, não indica qual dispositivo legal teria sido ofendido nesse sentido. Alega, ainda. ofensa aos artigos 373, inciso I, e 485, inciso VI, ambos do CPC, e 186 e 188, ambos do CCB, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça, bem como que todas as publicações e/ou intimações referentes ao feito sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados HERMANO GADELHA DE SÁ, OAB/PB 8.463, LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS, OAB/PB 13.040, e YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA, OAB/PB 23.230 (ID 76440751). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 525, §1o, inciso III do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Também não merece ser admitido o apelo especial em relação à indicada transgressão aos artigos 537, §1o, do CPC, e 944 do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente inviável o inconformismo, pois “É assente o entendimento de que não se pode conhecer de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas dos julgados apontados como paradigmas” (AgRg no AREsp n. 2.860.614/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). Melhor sorte não colhe o recurso no que se refere ao aludido malferimento ao artigo 6o, inciso III, da Lei 11.101/2005, pois referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que "A aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do STF e Súmula n. 211 do STJ é correta quando não há enfrentamento da matéria no acórdão recorrido e não foram opostos embargos de declaração para sanar omissão.” (AgRg no AREsp n. 2.501.638/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025). O apelo ainda não deve lograr êxito quanto à tese de impossibilidade de a Unimed FAMA garantir a obrigação de fazer decorrente do deferimento da tutela de urgência porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.o 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.751.983/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025). Tampouco reúne condições de transitar o recurso em relação à alegada afronta aos artigos 373, inciso I, e 485, inciso VI, ambos do CPC, e 186 e 188, ambos do CCB, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “A deficiência de fundamentação recursal que compromete a compreensão da controvérsia, seja pela invocação de ofensa genérica a dispositivos de lei federal, seja pela pretensão de converter a presente irresignação em recurso de apelação, porquanto apresentada insurgência sem delineamento de forma clara e específica o maltrato à legislação federal, atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no REsp n. 2.136.471/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 76440751. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025